Tribunal: CARF
Processo: 13804.720546/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.720546/2014-81
ACÓRDÃO
2402-013.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENISE LEITE VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 30/12/2010
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM PAPEL (PETIÇÃO). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no
1.300/2012,
podem
condicionar
a
tramitação
dos
Pedidos
de
Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua
transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em
formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não formulado.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Em tendo sido formulado o pedido de restituição dentro do prazo legal,
não há que se falar em prescrição.
Eventual prescrição em novo pedido administrativo deve ter sua discussão
lá enfrentada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720546/2014-81
2
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13804.720546/2014-81, em face do acórdão no 10-67.865, julgado pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o presente de processo de manifestação de inconformidade contra
Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo(fls.21/24), que indeferiu o pedido de restituição de Imposto de Renda sobre
ganho de capital de valores recebidos a título de indenização por desapropriação
de imóvel de sua propriedade, recolhido em 31/12/2010, código 4600, no valor de
R$ 17.449,06.
De acordo com o Despacho decisório, o pedido foi sumariamente indeferido por
não ter sido formalizado por meio do programa PER/DCOMP.
Inconformado o contribuinte alega (fls.32/37) que as razões jurídicas que
fundamentaram seu pedido não foram combatidas, portanto entende que a
restituição é devida.
Com relação a não adequação do formulário utilizado para requerer a restituição
alega que:
Primeiro, o pedido foi feito corretamente e via formulário próprio para tal e
aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.300 de 20 de novembro de 2012,
como bem esclarece o Relatório apresentado por V.Sa.
Segundo, o pedido feito foi analisado e recebido por técnico da própria Secretaria
da Receita Federal antes da protocolização. De onde se presume que, ao aceitar o
pedido e formar o processo, o mesmo estava em ordem e apto para ser analisado
em seu mérito. Fato que não veio a ocorrer.
Terceiro, além de ter passado por essa primeira análise, o processo passou por
outras duas equipes de triagem (triagem outros assuntos – em 05/02/2014 e
triagem análise de direito creditório – em 07/02/2014), ou seja, já se tem 03
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720546/2014-81
3
momentos em que o processo fora analisado e aceito pela Receita Federal, tendo
tido seu curso normal dentro da continuidade de um processo, passando por
diversas “equipe/operação”, como bem pode-se verificar ao consultar o Histórico
do Processo (em anexo).
Quarto, o protocolo foi feito na data de 29 de janeiro de 2014.
Portanto, bem antes de vencer o prazo prescricional.
Quanto à prescrição alega que essa não ocorreu, pois quando efetuou o pedido
ainda não havia transcorrido o prazo prescricional apontado pelo Despacho
Decisório.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição, com dispensa de ementa nos
termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade tendo em vista que o contribuinte não utilizou o programa
eletrônico para transmitir o pedido de restituição.

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a impossibilidade de uso do
sistema de PER/DCOMP; 2) a inocorrência de prescrição pela demora na análise do pedido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. Da impossibilidade de uso do sistema PER/DECOMP
Sustenta o recorrente a realização de PER/DECOMP por meio de formulário
impresso em decorrência de erro no sistema informatizado, bem como a inocorrência de
prescrição.
A questão a ser analisada é saber se a justificativa apresentada pela Contribuinte
para apresentação do pedido de restituição através de formulário na DRF atende, ou não, à
legislação tributária.
A contribuinte afirma que não foi possível enviar de forma online uma vez que o
sistema acusava mensagem de erro, porém sequer informa qual erro era informado, cingindo-se a
alegar que “Não tem como imprimir a mensagem”.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720546/2014-81
4
A decisão recorrida bem apreciou a legislação de regência da matéria:
IN/RFB no 1.300/2012
“Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
(...)Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou(...)§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida
pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento,
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o formulário
Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária, constante do Anexo II a esta Instrução Normativa, conforme o
caso, aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
(...)
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento
ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§
2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o
pedido.
Art. 112. Os recursos fundamentados no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, contra
decisões originadas em unidades locais, são decididos em última instância pelos
titulares das Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
(...)§ 1o - A RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem como a existência
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720546/2014-81
5
de falha no programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição,
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
(...)” (Grifou-se)No mesmo sentido dispõe, atualmente, a IN/RFB no 1.717/2017
que passou a tratar do assunto (artigos 164 e segs.), in verbis:
“Art. 164. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso será indeferido sumariamente na hipótese de o sujeito passivo não
utilizar o programa PER/DCOMP para formular o pedido, observado o disposto no
art. 165.
Art. 165. Os formulários a que se refere o art. 168 poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
puder ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 1o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação no referido programa, bem como a existência
de falha no programa que impeça a geração do pedido eletrônico de restituição,
do pedido eletrônico de ressarcimento, do pedido eletrônico de reembolso ou da
declaração de compensação.
§ 2o A falha a que se refere o § 1o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 77 ou no art. 164.
Art. 166. A compensação será considerada não declarada e o pedido de
restituição, o pedido de reembolso ou o pedido de ressarcimento será indeferido
sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária.
Art. 167. A documentação comprobatória do direito creditório deverá ser anexada
aos formulários a que se refere o art. 168.” GN
Como visto, a norma estabelece que os pedidos de restituição devem ser sempre
formulados por meio dos formulários eletrônicos disponíveis no programa
PER/DCOMP. Tal procedimento foi estabelecido a partir da alteração normativa
trazida pela Lei no 10.637/2002, e normas posteriores, que modificaram
substancialmente os procedimentos de restituição e compensação no âmbito da
RFB.
Tal procedimento é, portanto, a regra, havendo, no entanto, a previsão para a
apresentação do pedido de restituição por meio de formulário em papel, mas
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720546/2014-81
6
apenas em casos excepcionalíssimos, conforme prevê o artigo 113, em seus
parágrafos 2o a 4o, acima transcritos.
A situação excepcional prevê a impossibilidade de a restituição ser requerida
eletronicamente à RFB, mediante a utilização do programa PER/DCOMP, sendo
que tal impossibilidade poderá decorrer da ausência de previsão da hipótese de
restituição no referido programa, ou da existência de falha no programa que
impeça a geração do pedido eletrônico de restituição.
A primeira situação excepcional prevista na norma (ausência de previsão da
hipótese de restituição no programa) não se aplica ao presente caso,
considerando que, nos termos do requerimento em análise, trata-se de pedido de
restituição decorrente de pagamento de imposto de renda sobre ganho de
capital, código 4600. Assim, nesse aspecto, não se constata nenhum impedimento
à transmissão eletrônica do pedido de restituição.
Quanto à segunda situação excepcional (falha no programa que impeça a geração
do pedido eletrônico de restituição), a IN dispõe que a alegada falha deve ser
demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário.
No presente caso, o(a) contribuinte não demonstrou alguma falha ocorrida.
A decadência do direito de pleitear os pagamentos não se insere nos atos
normativos acima transcritos.
Assim, conclui-se que o(a) contribuinte não se enquadra na primeira hipótese de
excepcionalidade da norma, relativamente à possibilidade de apresentação do
pedido de restituição por meio de formulário em papel, e também não
demonstrou a ocorrência de fato da segunda hipótese de excepcionalidade Em
consequência, correta a decisão questionada.
No que concerne à não utilização do programa PER/DCOMP, é oportuno registrar
que, desde a publicação da IN SRF no 320/2003, que aprovou referido Programa,
o(a)contribuinte já estava obrigado a utilizar o programa eletrônico quando
quisesse formular pedidos de restituição de quantias recolhidas a título de tributo
ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF (atual RFB)
ou transmitir a Declaração de Compensação.
Desse modo, constatado que o(a) Contribuinte não utilizou o programa eletrônico
para transmitir seu pedido de restituição e que só poderia ter-se utilizado dos
formulários em caso de impossibilidade ou falha na utilização do programa e cuja
ocorrência deveria ter sido demonstrada à RFB no momento da entrega dos
formulários, forçoso é o reconhecimento de que a Decisão de considerar o
indeferimento sumário do pedido está em consonância com a legislação então
vigente.
Por fim, destaque-se que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob
pena, inclusive de responsabilidade funcional. Assim sendo, compete aos agentes
públicos da Administração Tributária a observância, em conformidade com o
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720546/2014-81
7
artigo 37 da Constituição Republicana do Brasil de 19881 e os artigos 962 e 1003
do CTN, das orientações estabelecidas na legislação tributária de regência da
matéria.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância, a qual, inclusive,
está de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Conselho, in verbis:
Número do processo: 13819.721825/2013-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 09 00:00:00 UTC 2021
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/08/2008
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO EM PAPEL (PETIÇÃO). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE. As Instruções Normativas da Receita Federal, como o
fez a de no 1.300/2012, podem condicionar a tramitação dos Pedidos de
Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua transmissão por
meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações
muito específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar
o pedido não formulado.
Número da decisão: 2402-010.583
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira -
Presidente (documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges
de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti
Cassini.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Desta forma, não comprovando a Recorrente a impossibilidade em se formular o
pedido por meio eletrônico, em descumprimento ao regramento previsto na IN 1.300/2012,
impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
No que tange a alegação de inexistência de prescrição do pedido de restituição,
visto que, hoje, já se transcorreram mais de 5 anos da ocorrência do fato gerador, entendo que
não se aplica ao presente caso.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.053 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.720546/2014-81
8
Primeiramente porque o pedido ora em análise foi formulado dentro do prazo
quinquenal, não tendo sido declarada a prescrição na origem.
Em segundo lugar, eventual discussão de prescrição deverá ocorrer caso seja
realizado no pedido administrativo.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 74
DF CARF MF
Original